Tribunal: TJPA
Processo: 0804785-29.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804785-29.2019.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESISTÊNCIA DE ACORDO ANTES DA SUA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA JUDICIAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará para responsabilizar o Estado pelo massacre no Centro de Recuperação Regional de Altamira, ocorrido em julho de 2019, que resultou na morte de 62 custodiados e deixou dezenas de sobreviventes em situação degradante. Sentença homologatória de acordo extrajudicial apresentado pelo próprio ente público, com posterior retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se é cabível a retratação de pedido de acordo judicial antes da homologação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição que solicitou a homologação do acordo foi protocolada por pedido expresso de retratação por parte da Procuradoria do Estado, alegando vício de representação.
4. A homologação de acordo judicial exige manifestação de vontade válida, regular e persistente até a formação da sentença. A retratação tempestiva, antes da homologação, impede a constituição do negócio jurídico processual.
5. A homologação, nessas condições, viola os princípios da legalidade e da consensualidade processual, estando eivada pelo vício de consentimento, devendo a sentença ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido

Tese de julgamento:

a. A manifestação de vontade estatal que enseja acordo judicial deve ser clara, válida e subsistente até a homologação.

b. A retratação tempestiva e motivada da manifestação anterior impede a consolidação do negócio jurídico e invalida a homologação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, que homologou acordo firmado entre as partes, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Defensoria Pública ajuizou ACP coletiva na qual buscava a indenização por parte do Estado para os sobreviventes e familiares dos detentos mortos sob custódia durante rebelião em casa penal no CRRAlt, Município de Altamira.

No curso da ação o Estado do Pará fez proposta de acordo, tendo a Defensoria Pública aceitado, tendo o Ente se comprometido ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada dependente de preso falecido e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada preso sobrevivente.

Ao final pugnou pela extinção do processo com resolução do mérito, com base no art. 487, III, 'b' do CPC, que fosse dispensado a cobrança de custas, e expedido o ofício do RPV com urgência aos credores. Bem como, renunciou ao direito de recorrer da sentença que homologar o referido acordo.

No mesmo dia que propôs o termo de acordo, o Estado do Pará requereu que fosse tornada sem efeito aquela petição (
ID 12103331
), não tendo o Ente Estatal ratificado o acordo.

A Defensoria Pública requereu a homologação do acordo, destacando a impossibilidade de desistência unilateral. Na ocasião encartou o acordo firmado entre as partes, com as alterações propostas em audiência virtual extrajudicial realizada entre as partes com a participação do Órgão Ministerial e Edital de Convocação de Consulta Pública Virtual (
ID 12103349
).

O Estado do Pará, em nova manifestação de
ID 12103364
, requereu mais uma vez que a petição de proposta de acordo seja tornada sem efeito, destacando ser inviável sua homologação.

Em sentença de
ID 12103491
, o juízo
a quo
homologou o acordo firmado entre as partes, bem como homologou a renúncia ao prazo recursal e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

Em suas razões recursais (
ID 12103515
), o ente público sustenta que não houve concordância válida para homologação do acordo, por se tratar de petição protocolada equivocadamente, que o juízo teria violado os princípios da legalidade e da boa-fé processual e que não seria possível obrigar o Estado a cumprir um pacto cuja ratificação formal teria sido retratada no mesmo dia.

A apelada apresentou contrarrazões (
ID 12103566
), argumentando que a negociação foi longa e formal, com ampla participação da Procuradoria do Estado, inclusive com renúncia expressa ao direito de recorrer. Ressaltou-se que a retratação foi unilateral e contraditória, destituída de qualquer vício de vontade.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A controvérsia devolvida a este colegiado se limita à validade e eficácia jurídica do acordo homologado em primeiro grau, que fora subscrito pela Procuradoria do Estado do Pará e posteriormente objeto de retratação, com fundamento na ausência de autorização para celebração da avença.

A homologação de acordo judicial exige manifestação clara, inequívoca e plenamente válida das partes, devendo observar os princípios da legalidade e da representação adequada, especialmente quando se trata de pessoa jurídica de direito público.

No presente caso, embora a Procuradoria do Estado do Pará tenha protocolado petição solicitando a homologação do acordo, é certo que a mesma parte,
no mesmo dia e antes de qualquer deliberação judicial
, apresentou nova manifestação requerendo a revogação do pleito, afirmando expressamente que o procurador atuou sem observar que as tratativas deveriam seguir por meio de demandas individuais, conforme política institucional adotada.

O ordenamento jurídico não admite que a homologação de um acordo se sustente sobre manifestação de vontade viciada, ainda que o vício decorra de erro do próprio ente federativo, desde que corrigido tempestivamente. A retratação apresentada ocorreu antes de qualquer produção de efeitos da manifestação anterior.

A sentença do juízo a quo foi prolatada com nítido
error in judicando
, posto que era lícito ao Estado desistir do acordo celebrado com a Defensoria antes da sua homologação.

Assim é a jurisprudência desta Corte:

Apelação Cível. direito de Família. Ação de Divórcio Consensual. Desistência parcial do acordo antes da homologação. Indeferimento pelo juízo a quo. Vício de vontade. Provimento do recurso. I. CASO EM EXAME. 1.Trata-se de Apelação Cível contra sentença que indeferiu pedido de desistência parcial de acordo formulado antes da homologação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia reside na possibilidade de o recorrente desistir, antes da homologação judicial, de parte do acordo extrajudicial celebrado no curso da ação de divórcio consensual. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a desistência manifestada antes da homologação judicial é legítima e deve ser considerada, sob pena de afronta à manifestação de vontade das partes, em conformidade com os princípios que regem o Direito de Família.
4. No caso em tela, a sentença homologatória deve ser mantida parcialmente, apenas no que se refere aos capítulos referentes à decretação do divórcio, guarda e regulamentação de visitas, restando cassados os capítulos relacionados à partilha de bens e aos alimentos, que não subsistem em razão da desistência do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807249-47.2024.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025) (Grifo)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA DESISTÊNCIA DE ACORDO ANTES DA SUA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA JUDICIAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.1. Procedendo-se à análise dos autos, conclui-se assistir razão ao Apelante, eis que atravessou em tempo hábil, petição, informando expressamente o juízo a quo da desistência do acordo. 2. Assim,
se uma das partes desistiu expressamente do acordo, com os quais havia concordado anteriormente, não havia mais acordo a ser homologado, mostrando-se nulos todos os atos processuais posteriores, eis que baseados em um ato inexistente, em especial, a sentença, a qual homologou um acordo inexistente
. 3. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador relator sentença a quo desconstituída. Recurso conhecido e provido (TJPA – Apelação Cível – Nº 0037008-25.2007.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 02/05/2016)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DE ACORDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. DESISTÊNCIA DO ACORDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. Havendo desistência tácita de acordo, motivada pelo seu não aperfeiçoamento, não poderá o juiz homologá-lo. 2. Litigância de má-fé. Uma vez desconstituída a sentença, a consequência lógica é o desaparecimento dessa condenação. 3. Apelação Cível CONHECIDA e PROVIDA.

(TJPA - APL: 201230268274 PA, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 07/08/2014, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/08/2014)

O acordo é sempre bilateral, e não pode ser firmado diante da manifestação de insatisfação de uma das partes. O acordo não pode ser ao mesmo tempo um desacordo, o que inviabiliza a sua homologação.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para decretar a nulidade da sentença homologatória de acordo e determinar o retorno dos autos à instância
a quo
para processamento regular da Ação Civil Pública.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2025